Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-63.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE PÚBLICA. ALUNO PORTADOR DE TEA. PERMANÊNCIA EM CLASSE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CLASSE DE INTEGRAÇÃO INVERSA. ETAPA NECESSÁRIA. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COGNITIVO.
1. Demonstrado que o encaminhamento pedagógico do autor (portador de TEA) para a classe de integração inversa foi objeto de prévio estudo por equipe multidisciplinar e é necessário para o seu desenvolvimento social e cognitivo, improcede a pretensão de manutenção em classe especial exclusiva.
2. Negou-se provimento ao apelo do autor.